Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0037577-04.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CBTI - INFORMATICA LTDA, MARIA ABADIA RIBEIRO DE ASSIS, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela Exequente/Apelante, objetivando efeitos infringentes (ID 22220751). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator